Tribunal: TJDFT
Processo: 0733966-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733966-72.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC NUNES SIMAO IMPETRANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ATTA, HELENA VON TIESENHAUSEN DE SOUZA CARMO, ERICSON JACOB DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ERICSON JACOB DA SILVA, HELENA VON TIESENHAUSEN DE SOUZA CARMO e DANIEL DE OLIVEIRA ATTA, com vistas à revogação da prisão preventiva de ERIC NUNES SIMAO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos nos art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 129 §13, art. 140, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, aponta a excepcionalidade da medida e defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida e emprego lícito. Alega desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação. Afirma que “o inquérito policial se baseia em versão unilateral, trazida ao Estado-juiz por meio de acionamento da polícia civil, não se sabendo de fato o que efetivamente ocorreu, e pode-se verificar que o paciente NÃO TERIA quebrado as determinações da Medida Protetiva contra sua ex-companheira, visto que em suas declarações ela mesmo afirma que mantinha conversas com o paciente somente em relação aos filhos. Ora, Excelência, em nenhum momento a vítima apontou que o paciente estava a persegui-la ou algo que o valha”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi preso em flagrante em 23/9/2022, tendo em vista ter injuriado, ameaçado e o descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira ANA PAULA FARIAS FULGÊNCIO no bojo da Medida Cautelar n. 0713148-72.2022.8.07.0009. Confira-se o relato da vítima na delegacia de polícia: É ex-companheira do autuado ERIC NUNES SIMÃO, relacionamento que durou 22 anos, resultando em três filhos: DIOGO FARIAS de 20 anos, DAVI FARIAS de 16 anos e MARIANA FARIAS NUNES de 14 anos de idade. Que o relacionamento findou há 3 meses e a declarante reside com seus filhos no Assentamento Nova Jerusalém, Q. 01, Lote 139 em Samambaia. Que o agressor reside com sua genitora SILVINA NUNES na QNM 24, CJ M, CASA 29 de Ceilândia/DF. Que o agressor tem problemas com bebidas, ficando bastante agressivo. Que já registrou ocorrência contra o agressor, inclusive existem Medidas Protetivas vigentes. Que, apesar de haver proibição de contato, o agressor continua em contato com a vítima para tratar questões relativas aos filhos. Conta que, há cerca de 2 semanas, sua filha Mariana sofreu uma tentativa de estupro em Samambaia, inclusive com registro de ocorrência policial. Que, na data de hoje, 23/09/2022, por volta das 19h00, devido ao medo de novo crime sexual, resolveu levar sua filha MARIANA para passar uns dias com sua avó SILVINA NUNES SIMÃO (genitora do autuado), aproveitando de um momento em que o autuado não estava em casa. Conta que, por volta das 19h20, o agressor voltou para casa e ligou para a declarante, afirmando que não queria a filha em sua casa, oportunidade em que injuriou a declarante de “VAGABUNDA e SAFADA” e ameaçou de “SE APARECER AQUI VOU TE MATAR”. Em seguida, sua filha MARIANA ligou para a declarante, aos prantos, afirmando que queria ir embora da residência. Que a declarante compareceu até esta delegacia, juntamente com sua irmã PATRICIA, para pedir ajuda policial. Que uma equipe a acompanhou sua irmã PATRICIA até a residência para buscar sua filha e a declarante ficou na delegacia. Que os policiais retornaram com os envolvidos, oportunidade em que sua filha relatou que fora agredida pelo autuado com puxões de cabelo e socos em suas costas, além de sofrer injuria: “FILHA DA PUTA”. A autoridade judicial do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos: No caso dos autos, há protetiva fixada em favor da vítima. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador